Tribunal: STF
Processo: RHC 56634
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CRIME
FALIMENTAR. FALTA DE JUSTA CAUSA QUE, PARA SER EXAMINADA, DEMANDA
EXAME APROFUNDADO DE FATOS, O QUE NÃO E CABIVEL NO ÂMBITO ESTREITO
DO HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.